Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713744-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME RECORRIDO: MARA LUCIA SANVIDOTTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA. VERBA HONORÁRIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. NOVA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A concordância dos exequentes, em 22/12/2017, sobre o desbloqueio de valores constritos da conta da executada via BacenJud não induz à preclusão do pedido de cancelamento do alvará expedido em favor dela formulado em 24/6/2019 pelo escritório de advocacia e que diz respeito à inclusão da verba honorária oriunda dos embargos à execução. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. A locução “prestação alimentícia”, de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. 3. Inexiste previsão legal de critério temporal entre a realização de uma pesquisa e outra ou limitação à quantidade de pesquisas realizadas, devendo se atentar ao critério da razoabilidade no caso específico. Assim, o transcurso de mais dois anos desde a última pesquisa de ativos financeiros permite que se realize nova consulta ao sistema BacenJud, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora dos valores constritos, de natureza alimentar, diante do também caráter alimentar que detém os honorários advocatícios ora executados. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO, OAB/RS 27.622 e RICARDO QUASS DUARTE, OAB/SP 195.873. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO, OAB/RS 27.622 e RICARDO QUASS DUARTE, OAB/SP 195.873, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030